Tribunal: STF
Processo: RE 731301
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.